Tribunal: STF
Processo: Rcl 64890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 81/DF. DESRESPEITO À DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Em liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 81/DF, determinou-se o sobrestamento de todos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.



    II - No caso em análise, o Juízo de origem contrariou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 81/DF, pois expressamente afastou a ordem de sobrestamento do processo administrativo, determinando o encerramento da fase documental.



    III - Eventual demora na análise dos documentos pela administração não afasta a incidência da ordem de suspensão proferida na ADI 81/DF.



    IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.